Tribunal: TJMT
Processo: 0005138-15.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005138-15.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO - CPF: 036.957.631-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NERI PEREIRA GOMES - CPF: 241.709.509-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAIANA MARQUES CORREIA - CPF: 019.035.821-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DONATILA SANTOS FERREIRA - CPF: 058.082.599-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSICA MARTINS MOREIRA - CPF: 061.705.531-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO BRESSAN DA ROCHA - CPF: 062.307.391-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS DE FORMA INDEVIDA – NECESSIDADE DE NEGATIVAR A CULPABILIDADE POR FUNDAMENTOS DIVERSOS, MAS QUE CONSTAM DO ÉDITO CONDENATÓRIO – CONCURSO DE PESSOAS – CONCORRÊNCIA DE DIVERSOS AGENTES DEVIDAMENTE COMPROVADA – CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA – MODULAÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA CORPORAL – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Diante da existência de provas plenas, seguras e substantivas, que denotam a prática delitiva pelo réu, não há que se falar em absolvição por ausência probatória, principalmente
em delitos patrimoniais, frequentemente praticados na clandestinidade, em que as declarações das vítimas assumem especial relevância, principalmente quando se mostram harmônicas e em sintonia com os elementos de cognição coligidos.

2.

O uso
de simulacro no crime de roubo, nos moldes do hodierno entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se presta para justificar a exasperação da pena-base. Contudo, sendo verificados outros fundamentos que autorizem a negativação da culpabilidade, desde que baseados em elementos constantes da sentença, possível a manutenção da dosimetria da penal, sem que isso caracterize
reformatio in pejus
(STJ – AgRg no REsp: 1989948 RS 2022/0069526-2, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

3.

Necessário o afastamento da negativação das circunstâncias do crime pela quantidade de sujeitos envolvidos,
porquanto o concurso de agentes foi reconhecido como majorante na terceira fase da dosimetria penal.

4.

A concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização da qualificadora do concurso de agentes “
quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime
” (TJMT, AP 0001527-43.2010.8.11.0005).

5.

C
onsiderando que a pena basilar restou estabelecida acima do mínimo legal, presente uma majorante, de rigor a manutenção da pena de multa em patamar que se revela adequado às peculiaridades fáticas.

6.

“(...) Não há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado ao réu condenado a pena inferior a 8 anos se presente circunstância judicial desfavorável, nos termos dos arts. 33, §§ 2o, ‘c’, e 3o, e 59 do Código Penal
. (...)”
. (AgRg no HC n. 848.559/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Antônio Marcos do Nascimento
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 01 (um mês) e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 18 (dezoito) dias-multa, em razão da prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, a Defesa requer a absolvição do recorrente, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, sustentando que não há lastro probatório mínimo de autoria, bem como afirmando que a vítima não realizou o reconhecimento de Antônio Marcos na Delegacia, não sendo admitido tão somente o reconhecimento fotográfico.

Ademais, pleiteia a reforma da dosimetria da pena sob o argumento de que na primeira fase foram negativadas as circunstâncias do crime e a culpabilidade do agente de forma inidônea, eis que as ações do acusado não excederam o padrão de reprovação estabelecido pela lei penal.

Na terceira fase da dosimetria da pena, o apelante almeja o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, salientando que não há nos autos nenhuma comprovação do conluio de agentes.

Por fim, defende a redução da pena de multa ao mínimo legal, argumentando que fora aplicada de forma excessiva, sem proporcionalidade com a pena corporal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público no ID 181045283 pelo desprovimento do apelo.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o parcial provimento do recurso, tão somente para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase dosimétrica, com a consequente redução da pena-base e da pena de multa (ID. 202226159).

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024